Tribunal: TJPA
Processo: 0824745-73.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824745-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO NIVALDO SALES DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE GUIA DE ITCMD. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DECIDIR. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por herdeiro em inventário extrajudicial, com o objetivo de compelir o Secretário de Estado da Fazenda do Pará a analisar requerimento administrativo de cálculo e emissão da guia do ITCMD, protocolado há mais de um ano e cinco meses, sem qualquer movimentação ou resposta pela SEFAZ/PA, inviabilizando a conclusão do procedimento sucessório e configurando omissão prolongada da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão administrativa no exame do requerimento de emissão da guia do ITCMD, em contexto de inventário extrajudicial, configura violação a direito líquido e certo; (ii) definir se tal omissão é passível de correção pela via mandamental, sem que haja indevida substituição da Administração na análise técnica do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade omissiva da Administração, especialmente quando evidenciada mora desarrazoada em providência vinculada, como a análise de requerimento administrativo regularmente protocolado.

A omissão administrativa contínua, sem decisão conclusiva ou motivação idônea, constitui ilegalidade renovada no tempo, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O direito de petição e a garantia da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXIV, “a”, e LXXVIII, da CF/1988, impõem à Administração o dever jurídico de decidir de forma tempestiva, motivada e eficiente.

Decorridos mais de 17 meses do protocolo do requerimento de emissão da guia do ITCMD, sem qualquer movimentação no sistema, resposta oficial ou justificativa válida de prorrogação, configura-se omissão indevida da SEFAZ/PA, violadora dos princípios da legalidade, eficiência, publicidade e moralidade.

A prova documental colacionada aos autos comprova a existência do protocolo, a ausência de movimentação e a completa desinformação sobre o trâmite do procedimento, confirmando o direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

A decisão não substitui o conteúdo técnico do ato administrativo, mas impõe o dever de decidir, vedando a perpetuação da inércia que inviabiliza a conclusão de inventário extrajudicial, modalidade justamente instituída para promover a desjudicialização e a celeridade na transmissão patrimonial.

Precedentes do STJ e do TJPA reconhecem a omissão administrativa prolongada como passível de correção por mandado de segurança, especialmente em hipóteses análogas envolvendo ITCMD e inventários extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir tempestivamente requerimentos administrativos, sendo ilegal a omissão prolongada que inviabilize a conclusão de inventário extrajudicial.

A ausência de movimentação, resposta ou justificativa formal em protocolo administrativo por período desarrazoado caracteriza violação ao direito de petição e à garantia da duração razoável do processo.

O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração a decidir requerimento regularmente protocolado, sem que isso implique substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, "a", LXIX e LXXVIII; CPC, arts. 5º e 6º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, III, e 23; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Estadual nº 5.529/1989; Decreto Estadual nº 7.055/2009; Resolução CNJ nº 35/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.03.2017, DJe 27.03.2017; TJPA, MS nº 0853861-70.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0805577-12.2021.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
ANTONIO NIVALDO SALES DA SILVA
contra o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ – SR. RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a proceder à análise do requerimento administrativo e à emissão da guia do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), indispensável para a conclusão do inventário extrajudicial, diante de omissão prolongada e injustificada da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFAZ/PA).

Síntese dos fatos.

Alega o Impetrante que, em conjunto com demais herdeiros, deu início ao procedimento de inventário extrajudicial em 22 de maio de 2024, seguindo rigorosamente o disposto no artigo 610, §1º, do Código de Processo Civil. Para a regularização da transmissão patrimonial, foi requerido à SEFAZ/PA, em 24 de maio de 2024, sob o protocolo nº 042024730002829-9, o cálculo e a emissão da guia de ITCMD, conforme exigido pela legislação estadual (Lei Estadual nº 5.529/1989 e Decreto nº 7.055/2009).

Entretanto,
transcorrido período superior a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias
, não houve qualquer análise, manifestação ou emissão por parte da Administração Fazendária. Segundo narra o Impetrante,
"a consulta pública ao sistema de acompanhamento da SEFAZ sequer indica movimentação ou despacho, permanecendo o processo estagnado na situação de ‘recebido’"
. Requisições formais e informais foram feitas por telefone, e-mail e atendimento presencial, sem qualquer retorno por parte do órgão competente, e
"o posto de atendimento de Santarém limitou-se a informar que o processo ‘está em Belém’, sem previsão de análise ou justificativa"
.

O Impetrante sustenta que a omissão da autoridade coatora impede a regularização patrimonial dos bens herdados, a conclusão do inventário, o registro da partilha e o pleno exercício dos direitos decorrentes da sucessão, violando direito líquido e certo assegurado constitucionalmente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o
Mandado de Segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009. Sustenta que a
omissão prolongada da SEFAZ/PA configura negativa tácita, violando, além do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), os princípios da moralidade, eficiência e publicidade
, prejudicando o Impetrante que, tendo cumprido todas as exigências legais, permanece à mercê da inércia estatal.

Destaca que o
direito à apreciação célere de requerimentos administrativos é expressamente garantido pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
, e que a
Lei nº 9.784/1999
, aplicável subsidiariamente ao âmbito estadual,
impõe prazo de 30 dias, prorrogável uma vez, para decisão administrativa
, prazo este flagrantemente descumprido pela Administração.

Sustenta ainda que,
nos termos da Resolução CNJ nº 35/2007
, a via extrajudicial para inventário depende da prévia quitação do ITCMD, razão pela qual a omissão da SEFAZ/PA torna impossível a continuidade do procedimento, impondo indevidamente a judicialização do inventário e violando o direito fundamental à desjudicialização.

Argumenta também que a ausência de transparência, a inexistência de atualização no sistema da SEFAZ e a completa desinformação quanto ao paradeiro ou trâmite do processo administrativo constituem afronta ao princípio da publicidade e do direito à informação, bem como à segurança jurídica, ao criar instabilidade e insegurança para o contribuinte.

Por fim, destaca que o Judiciário possui legitimidade para intervir quando a inércia da Administração viola normas constitucionais e legais, sendo a
omissão prolongada juridicamente equivalente a uma recusa implícita do pedido
, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, inclusive com precedentes que consideram
60 a 90 dias como prazo razoável para resposta administrativa
, muito aquém do período aqui enfrentado.

Requer, liminarmente
, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
que a SEFAZ/PA seja compelida a analisar o protocolo e emitir a guia do ITCMD no prazo máximo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária e comunicação ao Ministério Público por desobediência.

Ao final, requer
:

A
concessão da medida liminar
, conforme descrito;

A
intimação da autoridade coatora
, para prestar informações;

A
intimação do Ministério Público
;

A
concessão definitiva da segurança
, confirmando a liminar e obrigando a SEFAZ/PA a emitir a guia do ITCMD;

A produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 31609364.

A autoridade coatora prestou informações (Num. 31944642), sustentando que não haveria nos autos comprovação do início do inventário extrajudicial, nem do protocolo do pedido administrativo de cálculo e emissão da guia do ITCMD, afirmando ainda que não há demora injustificada, pois existiria complexidade no procedimento e possibilidade de prorrogações.

Petição do Impetrante (Num. 32147823) afirmando a existência do protocolo de inventário extrajudicial datado de 22/05/2024, documento que comprova a abertura do procedimento perante o Tabelionato competente, exatamente conforme mencionado na inicial.

Consta também o protocolo formal da SEFAZ/PA nº 042024730002829-9, de 24/05/2024, devidamente anexado, bem como a cópia extraída diretamente do sistema eletrônico da SEFAZ, que confirma que o pedido foi recebido e jamais movimentado. Relata também que foram juntados e-mails enviados pela própria SEFAZ de Santarém, afirmando que o processo se encontra na SEFAZ em Belém, sem previsão de análise e sem indicação de responsável. Este elemento comprova que o protocolo foi efetivamente localizado pela administração.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 33254068.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do presente
mandamus
, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – MÉRITO

A ordem mandamental pressupõe direito líquido e certo, demonstrado de plano, e ilegalidade ou abuso de poder imputável à autoridade. Em hipóteses de omissão, a ilegalidade não se revela por um “ato” comissivo, mas por uma abstenção incompatível com o dever jurídico de agir.

No caso, a pretensão do impetrante não é a substituição do Estado no cálculo do tributo, nem a definição judicial do quantum debeatur, mas a obtenção de providência administrativa vinculada ao dever de processar e decidir, ou seja, análise do requerimento e conclusão do expediente, com emissão da guia do ITCMD ou, se houver óbice, decisão expressa e motivada, com indicação objetiva de pendências. Essa delimitação é essencial para conter a tutela dentro dos limites próprios do mandado de segurança.

Incialmente é importante destacar que não há decadência do direito do impetrante, uma vez que a hipótese dos autos não versa sobre ato administrativo único, perfeito e exaurido, mas sobre omissão administrativa continuada, consistente na ausência de decisão e de prática dos atos necessários à conclusão de requerimento regularmente protocolizado, situação que produz lesão renovada no tempo e se protrai enquanto persistir o estado de inércia.

Nessa conformação, não se pode equiparar o silêncio administrativo prolongado a um “ato” com termo inicial fixo e definitivo para incidência do prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, justamente porque a ilegalidade não se consuma em um instante específico e irrepetível, mas se renova dia após dia, na medida em que a Administração mantém-se inerte diante do dever jurídico de decidir e de dar andamento ao procedimento.

A racionalidade do instituto decadencial, no mandado de segurança, destina-se a estabilizar situações derivadas de atos comissivos e concretos, não a conferir imunidade à perpetuação do não-decidir, sob pena de subversão das garantias constitucionais do direito de petição e da razoável duração do processo administrativo, que reclamam resposta estatal tempestiva e motivada.

Ademais, ainda que se quisesse identificar um marco de cognoscibilidade da lesão, ele não se fixa no protocolo em si, mas no momento em que a mora se torna objetivamente desarrazoada e juridicamente relevante, o que, por sua própria natureza, é aferido à luz do decurso do tempo e da ausência de providências efetivas, mantendo-se íntegro o interesse de agir enquanto não houver decisão expressa; daí porque, persistindo a omissão, persiste a lesão e, com ela, a aptidão do writ para restaurar a legalidade mediante ordem que imponha à autoridade o dever de decidir, sem que isso importe em substituição do administrador no mérito técnico do ato a ser proferido.

Quanto ao mérito propriamente dito, entendo que a segurança deve ser concedida. Explico.:

A Constituição da República assegura, de forma direta e cumulativa, o direito de petição aos poderes públicos e a razoável duração do processo, também no âmbito administrativo. O direito de petição não é um ritual vazio: ele exige resposta estatal tempestiva e motivada, sob pena de o silêncio converter-se em negativa material, incompatível com o Estado de Direito.

A razoável duração do processo, por sua vez, projeta dever positivo de organização e eficiência do aparato administrativo, e não mera aspiração. O acervo dos autos descreve requerimento de cálculo e emissão de guia de ITCMD protocolado em 24/05/2024, com afirmação de que permanece em estado de “recebido”, sem movimentação identificável, por período superior a um ano e cinco meses, circunstância que, por si, excede qualquer padrão ordinário de trâmite para providência que constitui condição de prosseguimento do inventário extrajudicial, via escolhida justamente para desjudicializar e conferir celeridade à sucessão.

O dever de decidir, ademais, encontra densificação normativa em regras gerais do processo administrativo, cujo núcleo, ainda quando aplicado como parâmetro subsidiário de racionalidade e de tutela do administrado, estabelece que a Administração deve emitir decisão explícita e que, concluída a instrução, há prazo para decidir, admitindo-se prorrogação excepcional desde que expressamente motivada.

Nesse sentido, destaco o parecer ministerial que assinalou, com precisão, que o lapso decorrido supera amplamente tais marcos e que não há justificativa formal idônea para prorrogação, o que qualifica a omissão como ilegalidade passível de correção pela via mandamental.

“(...) Segundo alegado na exordial, a impetrante protocolou processo administrativo para a regularização da transmissão patrimonial (cálculo e a emissão da guia de ITCMD), requerido à SEFAZ/PA, em 24 de maio de 2024, sob o protocolo nº 042024730002829-9. Entretanto, até o momento da impetração do mandado, nada foi decidido de forma conclusiva sobre o requerimento administrativo da parte impetrante. Assim, transcorridos mais de 1 (um) ano e 06 (seis) meses desde a data de entrada do requerimento, alega a impetrante que a SEFAZ/PA, não observou o prazo legal para a apreciação do pedido, sem ter realizado, motivadamente, a dilação da análise, circunstâncias essas que caracterizariam omissão ilegal.(...)”

Nota-se que a defesa administrativa, por seu turno, não logra infirmar o núcleo fático-jurídico da impetração, uma vez que a autoridade limita-se a alegações genéricas de ausência de prova e de complexidade, sem indicar diligências efetivamente realizadas, exigências concretas pendentes, movimentações internas verificáveis, decisão formal de prorrogação motivada ou qualquer dado individualizado capaz de demonstrar que o procedimento está em curso regular.

Tal insuficiência é relevantíssima em mandado de segurança, porque, diante da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante, caberia à Administração, para afastar a configuração da mora, demonstrar objetivamente o iter procedimental e o motivo concreto do alongamento.

A manifestação do impetrante, em sentido contrário, afirma existir nos autos prova do protocolo e da estagnação, além de comunicações administrativas que evidenciam a localização do expediente sem previsão de análise, reforçando o quadro de omissão qualificada, conforme Id. 32147823.

É nesse contexto que há precedentes, com pertinência direta ao tema, reforçam a compreensão pela concessão da ordem. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em mandado de segurança que versou sobre demora excessiva e injustificada da Administração, assentou-se que o direito de petição impõe, como contrapartida lógica, o dever de resposta tempestiva e que a demora excessiva viola, entre outros, o princípio da eficiência e a garantia da duração razoável do processo, admitindo-se a correção pela via mandamental (MS 19.132/DF).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA . LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART . 49 DA LEI Nº 9.784/99.1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública .2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo .3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.4 . Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p . 382-3).5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF) . Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n . 12.016, de 7 de agosto de 2009.6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art . 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001 .01.11994.
(STJ - MS: 19132 DF 2012/0188951-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2017)”

No mesmo diapasão, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em mandado de segurança que discutia excesso de prazo na análise de requerimento administrativo, concluiu que, diante de longo lapso temporal, torna-se irrelevante invocar culpa de terceiros ou complexidade, porquanto a garantia da razoável duração do processo impõe resposta adequada em tempo compatível, reconhecendo-se a ilegalidade omissiva e concedendo-se a ordem (TJPA, MS nº 0853861-70.2020.8.14.0301).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de requerimento administrativo, datado de 12/06/2019, referente a pagamento de valores pecuniários equiparado a benefício previdenciário, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2.
Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

3.

"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009"
(MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4.
A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 61 da Lei estadual nº 8.972/2020, decidir o requerimento administrativo.

5.
Mandado de Segurança conhecido e concedido. Decisão unânime.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0853861-70.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 30/11/2021 )

Ainda com maior proximidade temática, por envolver exatamente inventário extrajudicial e emissão de guia de ITCMD, a 1ª Turma de Direito Público, em apelação cível proveniente de mandado de segurança, manteve a concessão da ordem diante de demora injustificável na análise do requerimento e na emissão da guia do ITCMD, reconhecendo violação à razoável duração do processo e determinando que a Administração respondesse adequadamente o pleito em prazo certo (TJPA, Apelação Cível nº 0805577-12.2021.8.14.0005).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DE ITCMD. PLEITO NÃO ANALISADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

II –
In casu
, O MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Isabel Francisca da Silva e Lielma Francisca da Silva em face de ato ilegal praticado pelo Diretor da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará,

concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora e o Estado do Pará adotassem as providências cabíveis para no prazo máximo de 15(quinze) dias responder adequadamente o requerimento das impetrantes para avaliação e emissão de guia de recolhimento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações);

III - Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que as apeladas, objetivando dar continuidade no processo de Inventário Extrajudicial, que tramita junto ao Cartório do 3º ofício de Altamira-PA, solicitaram junto à Secretaria da Fazenda Pública Estadual do Pará, o Requerimento nº 102021730001380-8, para avaliação e emissão de guia de recolhimento de ITCMD, entretanto, passados 151(cento e cinquenta e um) dias, o referido pleito ainda não havia sido analisado e concluído pelo órgão do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor das impetrantes é medida que se impõe;

IV – Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805577-12.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024 )

Esses julgados, considerados em conjunto, não apenas harmonizam o sistema constitucional com o dever administrativo de decidir, como também evidenciam que a Administração não detém um “direito ao silêncio” indefinido, especialmente quando a inércia projeta prejuízos contínuos, paralisa procedimento sucessório e impede regularização patrimonial. A conclusão, portanto, é inevitável: presente a prova do protocolo do requerimento e descrita a ausência de decisão por lapso manifestamente desarrazoado, sem motivação individualizada, configura-se violação a direito líquido e certo do impetrante de obter pronunciamento administrativo em prazo razoável.

Ressalvo, por rigor metodológico e respeito à separação de funções, que a presente ordem não determina conteúdo decisório tributário específico nem fixa, judicialmente, o valor do imposto. Determina-se, isto sim, a prática do dever estatal de decidir e concluir o procedimento: ou se emite a guia do ITCMD, caso atendidos os requisitos e inexistentes pendências, ou se profere decisão expressa e motivada, com indicação precisa do que obsta a conclusão, permitindo ao administrado, se for o caso, sanar exigências e prosseguir regularmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, XXXIV, “a”, LXIX e LXXVIII, da Constituição Federal, e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, para determinar que o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, ou quem legalmente o substitua, promova a análise conclusiva do requerimento administrativo protocolado sob nº 042024730002829-9, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, devendo, ao final, (i) emitir a correspondente guia do ITCMD, se atendidos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, ou, alternativamente, (ii) proferir decisão administrativa expressa e devidamente motivada, indicando, de modo objetivo e preciso, eventual pendência documental ou fundamento impeditivo, vedada a manutenção do estado de inércia procedimental.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026